Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-04.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AILTON DAMASCENA DODO - CPF: 220.838.632-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO MT PREV (EMBARGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELO IMPETRANTE – BUSCA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CP) - DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 25 DA LEI FEDERAL No 12.016/09 -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os Embargos de Declaração que não evidencia a omissão apontada, porque busca somente rediscutir a matéria objeto do acórdão embargado, devem ser rejeitados.

2. Nos termos do art. 25, da Lei Federal no 12.016/09, é vedada a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON DAMASCENO DODO

contra acórdão que, por unanimidade, denegou Mandado de Segurança, cuja ementa restou assim registrada (ID 93730989):

“MANDADO DE SEGURANÇA
–
POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO
DA APOSENTADORIA
– CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE

– SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).
2.
“[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).
3.
Segurança denegada.” (grifo nosso)

Narra o Embargante omissão no acórdão recorrido com relação às teses de que (1) a cassação da aposentadoria do embargante é de competência do Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, (2) mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante no 3 STF.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, bem como atribuir efeitos infringentes para reformar o acórdão que denegou a segurança. E, ainda, prequestionamento para eventuais recursos nas instâncias superiores (ID 94089953).

O ente estatal contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas nos aclaratórios, com pleito de condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID 94855963).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON DAMASCENO DODO

contra acórdão que, por unanimidade, denegou o Mandado de Segurança

(ID 93730989).

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a análise da tese de cassação da aposentadoria se dar pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, em processo que garanta o contraditório e ampla defesa -

Súmula Vinculante no 3 STF.

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o embargante, resta clara a fundamentação do acordão quanto à competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para deflagrar processo administrativo pela prática de traficância contra militar ainda na ativa, como ocorreu no caso posto.

Sucedeu que, durante a tramitação da investigação disciplinar, o militar, ora embargante, logrou ser transferido para reserva, ou seja, aposentado. Contudo, sobreveio a conclusão do processo disciplinar, cuja pena aplicada foi de demissão, a bem da disciplina, o que foi devidamente cumprido pelo MTPREV
(ID 1933571 e 1933578).

Logo, não há que ser falar em competência do Tribunal de Contas para apurar infração disciplinar praticada por militar ainda na atividade.

A jurisprudência do STF é firme quanto à possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. (STF. 2a Turma. AgR no ARE 1.092.355, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/5/2019 e STJ. 1a Seção. MS 23.608/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 27/11/2019 (Info 666).

O e. Tribunal de Justiça deste Estado acompanha o entendimento:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR– DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função.” (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, não se verifica da existência dos vícios elencados pelo embargante, isso porque os pontos omissos foram analisados, cujo resultado foi pela denegação da segurança.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Quanto à condenação em honorários advocatícios pleiteada pelo embargado nos aclaratórios, nos termos do artigo 85, inciso 11, do Código de Processo Civil, não prospera.

A propósito, cita o referido dispositivo legal:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

Por sua vez, o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12. 016/09) dispõe que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
in verbis
:

“Art. 25.
Não cabem, no processo de mandado de segurança
, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.” (grifo nosso)

Diante da literalidade da norma especial, não é cabível a fixação de honorários recursais, porquanto os embargos foram interpostos no bojo de remédio constitucional cujo rito exclui a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, ao discutir o tema, fixou entendimento no sentido de que “descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua (AgR no ARE 948.578, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJE 04/08/2016).

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança.3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em
que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
4.
Assim, em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança
.5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra. Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial.
Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1o, do CPC (art. 2o, § 2o, da LICC)
. 6. Ademais, o caso dos autos não consiste em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, como trata a Súmula 345 do STJ, mas sim em execução coletiva. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020) (grifo nosso)

Ainda sobre o assunto, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA
- ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE E REFORMOU A SENTENÇA - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 25DA LEI N. 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSENCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 - Compreendem-se no pedido principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, § 1o, do CPC/15), de modo que a condenação da parte vencida ao seu pagamento independeria de requerimento da parte, entretanto, considerando que a causa trata-se de Mandado de Segurança e havendo disposição literal em contrário à condenação à verba de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/2009), além de súmulas que pacificam acerca do ponto (súmulas 105 do STJ e 512 do STF) e,
considerando, ainda que já tendo sido decidido no ARE 962.080, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, que não incide a sucumbência recursal disposta no art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança, a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009, inexiste qualquer omissão a ser suprida no Acórdão
.2 – Embargos de Declaração rejeitado.” (N.U 1000212-64.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021) (grifo nosso)

Portanto, no caso em exame, não cabe fixação de honorários de advogado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021